Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-20.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-20.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDA BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, diante do não atendimento da determinação judicial para recolhimento das custas iniciais ou apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, cancelou a distribuição da ação de cumprimento de sentença coletiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a sentença incorreu em erro ao extinguir o feito sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais e regular intimação da parte autora para apresentar comprovação de hipossuficiência ou efetuar o recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação específica, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte autora não é necessária quando o motivo da extinção é o não pagamento das custas iniciais, não se tratando de abandono da causa.

5. O juízo a quo observou o devido processo legal ao intimar a parte autora para apresentação de documentação comprobatória de hipossuficiência, conforme o art. 99, §2º, do CPC, permanecendo a parte inerte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da parte autora em recolher as custas iniciais ou comprovar hipossuficiência, após intimação específica, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. É desnecessária a intimação pessoal da parte nos casos de indeferimento da inicial por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, arts. 290, 485, IV, e 99, §2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; TJBA, APL: 0533337-12.2017.8.05.0001; TJMS, Apelação Cível n. 0827978-08.2020.8.12.0001

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000368-20.2015.8.05.0166
, da Comarca de MIGUEL CALMON/BA sendo apelante
ALDA BASTOS DA SILVA
e apelado,
O BANCO DO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MANTENDO
a sentença apelada.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça